Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar o valor do débito devido no importe de R$ 165,98, referente à compra realizada pela autora, parcelada em três vezes, sem a incidência de encargos moratórios; e (ii) condenar as rés a retirarem o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e emitirem os três boletos mensais para pagamento do débito de R$ 165,98, de forma parcelada, sem nenhum acréscimo ou encargo.
3. O inconformismo recursal restringe-se à indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 62128861.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Incontroversa nos autos a indevida negativação do nome da autora/recorrente em cadastro de inadimplentes, por dívida não exigível ao tempo da negativação, dada a ausência de cobrança e emissão de qualquer fatura, boleto ou documento similar para respectivo pagamento de compra.
7. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
8. Consigno a inexistência de anotação pré-existente do nome da autora/recorrente em assentamentos de órgão de proteção ao crédito, de modo que inviabilizasse a indenização por dano moral, por supostamente sua imagem já estar maculada na praça quanto à inadimplência de seus compromissos negociais, nos termos da súmula 385 do STJ. Isso porque, os documentos de ID 62128734 e 62128737 apenas fazem referência à anotação sub judice, atinente à dívida de contrato sob o número 4203100120683000. Portanto, devida a condenação por dano moral.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, arbitro o valor de R$ 3.000,00.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para condenar os réus/recorridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.